Tribunal: STF
Processo: Rcl 44982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO TEXTO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nada obstante o reclamante dirija seu pleito à decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento contra a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo que ensejou sua cassação, na realidade, questiona o próprio ato legislativo que aprovou o relatório final da Comissão Processante e, em seu mérito, reconheceu a existência de fato descrito no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967.



    2. Nessas circunstâncias, importa destacar que houve atendimento do procedimento geral do Decreto-Lei 201/1967, com descrição suficiente para o exercício da ampla defesa. O enquadramento legal final por uma ou outra infração descrita na denúncia, e previsto na legislação produzida pela União, não configura um descumprimento do princípio da legalidade ou tipicidade, pois há apenas reconhecimento da ocorrência do fato descrito e sua subsunção ao tipo legal.



    3. Após detida análise dos documentos que formaram o procedimento de cassação de mandato do Prefeito Municipal realizado pela Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Cajati/SP, não se verifica a criação de crime ou tipificação própria pela legislação local ou por ato particular do Poder Legislativo Municipal no julgado do reclamante, ora agravante.



    4. Portanto, não se pode afirmar que a decisão do Tribunal de Justiça, ao reconhecer a inexistência de elementos concretos a permitir a concessão da tutela de urgência fundado na ofensa da Súmula Vinculante 46, estaria vulnerando o próprio entendimento vinculante.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.